Tribunal: TJMT
Processo: 0010491-43.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010491-43.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES - CPF: 695.334.909-34 (APELADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), ROGER AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 445.257.299-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1408664/PR, j. 19/04/2018)

2. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o exequente deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

3. A prescrição intercorrente, nos processos com a tramitação regida pelo CPC/73, configura-se em havendo inércia do credor, por prazo superior ao de prescrição do direito material, sem a necessidade de haver a prévia intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença (Id 17331497 – Pág.1/6 e Id 17331498 – Pág.1/2), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial No 0010491-43.2012.8.11.0041, Código n° 758261; ajuizada pelo apelante, em face de LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES e ROGER AUGUSTO RODRIGUES, que, por tratar-se de matéria de ordem pública, decidiu pela ocorrência da prescrição do título e julgou extinto o processo, de seguinte dispositivo sentencial:

“Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do titulo, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o titulo executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado as partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de transito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá, 06 de junho de 2019.”.

Irresignado, o exequente/Banco do Brasil S/A, em seu recurso de apelação (Id 17331950 – Pág.1/8 e Id 17331951 – Pág.1/4), requer a reforma de sentença para o devido prosseguimento do feito, alegando em síntese que em momento algum se quedou inerte aos trâmites do processo e não se aplica ao caso as normas do atual CPC em razão do ajuizamento da ação na vigência do CPC/1973 e só seria possível o reconhecimento após o exequente fosse intimado para dar andamento ao feito. Alega ainda, que a prescrição para atos advindos de instrumento particular vence em cinco anos após o vencimento da operação, e não em três anos como o apontado.

Contrarrazões (Id 17331953 – Pág. 1/7, Id 17331954 – Pág. 1/7 e Id 17331955 – Pág. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020